Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Processo : 0706907-71.2020.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta da r. sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente o pedido de obrigação de fazer formulado na ação proposta por Cristiana Cunha Ximenes em face da Notre Dame Intermédica Saúde S. A, condenando a seguradora ao pagamento no valor de R$ 5.000,00, a título de dano moral[1]. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da ré-apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da autora-apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da autora-apelada, diagnosticada com anemia ferropriva, para a cobertura de ferroterapia intravenosa, até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da ré-apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19432896. [2] Id. 19432893.